Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726716-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO PINTO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição do acusado por insuficiência de provas ou desclassificação para uso próprio e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório justifica a condenação do réu por tráfico de drogas ou eventual desclassificação para uso próprio; e (ii) avaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e o critério de exasperação da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico estão comprovadas pelas apreensões, laudos periciais e depoimentos do usuário e policiais, harmonizados com os elementos do processo. A tese de insuficiência de provas ou de destinação ao uso próprio é afastada, diante do contexto fático e das evidências. 4. A análise desfavorável da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo penal (vender e trazer consigo) é indevida, conforme precedentes que vedam valoração negativa em condutas conexas no mesmo contexto fático. 5. O órgão julgador tem discricionariedade para, de forma fundamentada, adotar diferentes critérios para a exasperação da pena-base. No caso, o critério objetivo-subjetivo foi corretamente aplicado, sendo razoável e proporcional ao contexto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A comprovação de tráfico de drogas decorre de conjunto probatório harmônico e corroborado, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. A valoração negativa da culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo penal em contexto único é indevida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 392, § 2o, e 586; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; STF, Tema 506, de Repercussão Geral. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1679797, Processo no 0730598-86.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23.03.2023, pub. DJE 10.04.2023. TJDFT, Acórdão no 1917971, Processo no 0720076-63.2022.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12.09.2024, pub. PJe 17.09.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistirem provas suficientes para a sua condenação, mormente se considerada a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliados à ausência de elementos indicativos da atividade de traficância. Afirma que a prova de autoria se baseia isoladamente na palavra dos policiais. Requer a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa as artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Constata-se, dessa forma, que a tese defensiva de que o acusado é mero usuário, estando na posse da droga para consumo próprio não encontra amparo nas evidências dos autos. Outrossim, a hipótese dos autos não atrai a aplicação do Tema 506, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal, pois, conforme supra fundamentado, além das drogas encontradas com o réu, o acusado foi flagrado comercializando o entorpecente. Sendo assim, as provas produzidas são suficientes, coesas e harmônicas entre si, não apresentam contradições em cotejo com o conjunto da postulação, e demonstram, com segurança, que o réu, no dia dos fatos, vendeu e trazia consigo drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por tudo, a conduta praticada pelo acusado é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, é antijurídica e culpável. Portanto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, correta a sentença condenatória, segundo a qual o réu incorreu nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. (ID 68766253). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023